Tribunal: TJDFT
Processo: 0005073-39.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, afastou a reincidência reconhecida em sentença, mantendo a condenação do embargante à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cinquenta dias-multa, pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, por cinco vezes. A defesa apontou omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva, considerando o lapso temporal de mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória. O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento dos embargos para reconhecimento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (ii) estabelecer se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória ultrapassou o prazo legal de prescrição previsto para as penas individualizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme o art. 61 do Código de Processo Penal.
4. O art. 110, § 1o, do Código Penal determina que, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada.
5. A pena fixada de um ano de reclusão para cada crime, individualmente considerado, atrai o prazo prescricional de quatro anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.
6. Entre o recebimento da denúncia (14/03/2019) e a publicação da sentença condenatória (12/09/2023) transcorreu período superior ao prazo legal, sem ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva, configurando a prescrição da pretensão punitiva.
7. Com base no art. 119 do Código Penal, a prescrição deve ser analisada isoladamente em relação a cada delito praticado em concurso material.
8. Os efeitos da decisão foram estendidos, de ofício, à corré que não interpôs recurso, em observância ao princípio da isonomia e por se tratar de matéria de ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. A omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva justifica o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.
2. A prescrição retroativa deve ser analisada com base na pena efetivamente aplicada após o trânsito em julgado para a acusação.
3. A extinção da punibilidade por prescrição pode ser reconhecida de ofício e seus efeitos devem ser estendidos ao corréu nas mesmas condições, mesmo que não tenha interposto recurso.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61; 109, V; 110, § 1o; 119. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146; TJDFT, Acórdão 1703989, 07010003320218070019, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 18.05.2023, DJe 26.05.2023.